Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-84.2024.8.11.0034
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-84.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JUSSARA COSTA DE SALES - CPF: 531.586.101-59 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER LUIZ DA COSTA - CPF: 109.961.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso
d
e Apelação. Seguro Prestamista. Ilegitimidade Passiva
d
a Estipulante. Rejeitada. Teoria
d
a Aparência. Suspensão
d
o Contrato
d
e Seguro. Necessidade
d
e Notificação Prévia
d
o Segurado.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de

Embargos à Execução em que foi proferida sentença que reconheceu o direito do Espólio de ter
o débito executado quitado por meio do seguro prestamista. Nas razões do Apelo, a Exequente/Embargada
aleg
a
ilegitimidade passiva,
sob a tese de que
atu
ou
apenas como estipulante do seguro prestamista, sem qualquer responsabilidade pela cobertura securitária ou pagamento da indenização em caso de falecimento do segurado.
No mérito, aduz que a indenização não foi paga porque o contrato de seguro estava suspenso diante da inadimplência do segurado falecido.

II.
Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: a) analisar a r
esponsabilidade da estipulante pela cobertura securitária
; b) verificar se ao caso é aplicada
a teoria da aparência
; c)
averiguar se há n
ecessidade de comunicação prévia para suspensão do contrato de seguro.

III.
Razões de decidir

3.
Embora a estipulante, em regra, não responda pela indenização securitária, pode ser considerada parte legítima quando sua
atuação induz o contratante a acreditar que ela é responsável pela cobertura (teoria da aparência).

No caso, a
Apelante
formalizou
o
contrato, intermediou a relação com a seguradora,
o valor do prêmio era descontado de conta bancária
aberta na Cooperativa Recorrente e, no contrato, a Apelante
constou como responsável pelas comunicações contratuais.

4.
Aplica-se o entendimento
sumulado
no STJ, segundo o qual a inadimplência do segurado não suspende automaticamente o contrato de seguro sem notificação prévia.
Na hipótese, n
ão há prova de que o segurado falecido tenha sido notificado para quitar a parcela vencida antes do sinistro
, o que torna
ilegítima a negativa de cobertura.

IV.
Dispositivo e tese
:

5.
P
reliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada
. Recurso de Apelação desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
1.
A estipulante do contrato de seguro é parte legítima para responder pela cobertura securitária quando sua atuação induz o contratante a acreditar que ela é responsável pela relação contratual (teoria da aparência).
2.
A suspensão do contrato de seguro por inadimplência exige comunicação prévia ao segurado, sob pena de subsistência da cobertura securitária.
”

__________

Dispositivos legais
citados
:
a
rtigos 763 e 769 do Código Civil.

Jurisprudência relevante
:
Verbete Sumular 616/STJ
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.924.556/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000438-84.2024.8.11.0034

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado
– SICREDI VALE DO CERRADO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT nos autos dos Embargos à Execução opostos
por
Espólio de Walter Luiz da Costa
,
representado por Jussara Costa de Sales
, em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000697-16.2023.8.11.0034 proposta pela Apelante.

Os pedidos foram julgados procedentes, foi concedido o prêmio do seguro prestamista e, consequentemente, declarada quitada a dívida cobrada na Ação de Execução, com a ressalva de que o prêmio deve ser limitado ao saldo devedor resultado depois do óbito do segurado e que a parcela estornada do mês de janeiro deverá ser quitada pelo Embargante diretamente à instituição financeira credora.

Em suas razões recursais, a Apelante alega
que
sentença está
fundamentada em interpretação inadequada da legislação e jurisprudência, especialmente
por aplicar
o art
igo
769
,
do Código Civil, o qual,
de acordo com a Recorrente
, não se aplica ao caso.

Argumenta que a inadimplência do segurado antes do sinistro autoriza a suspensão da cobertura securitária sem necessidade de notificação prévia, conforme previsto no art
igo
763
,
do Código Civil.

Aduz
que
a negativa de
cobertura ocorreu porque o segurado estava inadimplente com parcela vencida antes de seu falecimento, o que, nos termos da legislação, suspende automaticamente os efeitos do seguro.

Alega, também,
que atu
ou
apenas como estipulante do contrato de seguro prestamista, sem qualquer responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária
.

Sustenta que não há
qualquer elemento contratual ou fático que autorize a aplicação da teoria da aparência ou que possa gerar confusão entre a estipulante e a seguradora.

Afirma que
os precedentes jurisprudenciais utilizados
pelo
Juiz singular
tratam de hipóteses diversas e não se aplicam ao caso,
pois não houve o
cancelamento do contrato, mas mera suspensão da cobertura por inadimplemento.

Requer a reforma da sentença para
que seja r
econhec
ida que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e a
validade da negativa de cobertura securitária
.

Contrarrazões no Id. 293308389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Cooperativa sustenta que atua apenas como estipulante do seguro prestamista, não
tem
qualquer responsabilidade pela cobertura securitária ou pelo pagamento da indenização em caso de falecimento do segurado. Afirma que sua função se restringiu a intermediar a contratação entre o segurado e a seguradora (ICATU Seguros).

Argumenta que o contrato de seguro foi firmado diretamente entre o segurado e a ICATU Seguros
e, portanto, a
seguradora é
única responsável pela análise e eventual pagamento da cobertura securitária.

Aduz que n
ão há vínculo jurídico que justifique a
sua
inclusão no polo passivo para discutir a negativa do seguro.

Sustenta
que não há qualquer elemento fático ou contratual que permita a aplicação da teoria da aparência, pois o contrato de seguro indica expressamente a ICATU como a responsável pela cobertura e não há indícios de que o consumidor pudesse confundir a Cooperativa com a seguradora.

Alega que a jurisprudência do
STJ reconhece a ilegitimidade de estipulantes para responderem por obrigações securitárias, salvo em hipóteses excepcionais de confusão ou expectativa legítima criada ao segurado, o que afirma não ser o caso.

Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder
pela
cobertura securitária e a consequente exclusão do polo passivo quanto a essa matéria.

A preliminar deve ser rejeitada.

De acordo com o precedente do STJ,
“e
m regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência).
”

(
AgInt

no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023)
.

No caso,
conforme se observa do caderno processual,
a Recorrente formalizou

o
contrato,
fez a intermediação da relação entre consorciado e seguradora,

e
o
prêmio
era quitado por meio de débito em conta que o segurado mantinha na Cooperativa
; logo, não há
dúvida acerca de sua legitimidade passiva
.

Com efeito, do Termo de Adesão ao Seguro Prestamista consta que o falecido autorizou a Recorrente a contratar em seu nome o Seguro Prestamista
e
concedeu
a
ela (Recorrente/Estipulante) o direito de agir em seu nome no cumprimento de todas as obrigações contratuais constantes
nas cláusulas e Condições Contratuais,
“devendo todas as comunicações e avisos referentes ao contrato serem encaminhados diretamente a
ela”.

Ao final do documento consta os telefones da SICRED
, SAC SICREDI e OUVIDORIA SICREDI.

Portanto, não há dúvida de que a Recorrente é parte legítima para responder à demanda, pois ao caso aplica-se a teoria da aparência
.

Rejeito, portanto, a prefacial
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Em suas razões recursais, a Apelante alega que sentença está fundamentada em interpretação inadequada da legislação e jurisprudência, especialmente por aplicar o artigo 769, do Código Civil, o qual, de acordo com a Recorrente, não se aplica ao caso.

Argumenta que a inadimplência do segurado antes do sinistro autoriza a suspensão da cobertura securitária sem necessidade de notificação prévia, conforme previsto no artigo 763, do Código Civil.

Aduz que a negativa de cobertura ocorreu porque o segurado estava inadimplente com parcela vencida antes de seu falecimento, o que, nos termos da legislação, suspende automaticamente os efeitos do seguro.

Sem maiores delongas, os argumentos não prosperam porque
a redação do Verbete Sumular 616, do STJ, é
clara ao dispor que
“a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir
requisito essencial para a
suspensão
ou resolução do contrato de seguro.”
(sem destaques no original)

Ou seja,
a mora não resulta na suspensão imediata do contrato
do seguro, exige-se a
comunicação prévia
e, na hipótese não há qualquer indício de prova de que o falecido
tenha sido notificado para quitar a parcela
de janeiro
de 2022
,
cujo valor não foi debitado da
sua
conta bancária, por insuficiência de fundos.

No mesmo sentido
, transcrevo precedente de relatoria do Desembargadora Carlos Alberto Alves da Rocha:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado
para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso
. [...].
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações
,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para
18% (dezoito por cento) do proveito econômico ob
tido pelo Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025